Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. IMPROCEDENTE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando segura e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, pois tais delitos são normalmente praticados sem a presença de testemunhas.
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto por rompimento de obstáculo à subtração da coisa, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
4. Recurso conhecido e desprovido.